Tribunal: TJES
Processo: 5008066-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Conjugal
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008066-11.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ORMEZINA DE ALMEIDA BAPTISTA
AGRAVADO: IZABEL CRISTINA DEBATTISTI e outros (4)
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE MEAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL NÃO FORMALIZADA. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de desapropriação, indeferiu o pedido de reconhecimento de meação formulado pela viúva do falecido proprietário do imóvel e a excluiu do rol de beneficiários da indenização, sob o fundamento de que a alegada união estável anterior ao casamento exige reconhecimento em via própria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível o reconhecimento de união estável e do consequente direito à meação nos próprios autos de uma ação de desapropriação, ou se a matéria demanda o ajuizamento de ação autônoma no juízo competente diante da resistência dos demais herdeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de desapropriação possui escopo cognitivo restrito e não constitui o instrumento processual adequado para a declaração de união estável.

A controvérsia acerca de direitos patrimoniais decorrentes de relações familiares não formalizadas demanda instrução probatória ampla, devendo ser submetida à apreciação do juízo competente mediante ação própria.

A ausência de prévia declaração judicial da união estável impede o imediato reconhecimento da condição de meeira, especialmente quando há oposição expressa de herdeiros de leito anterior.

A inexistência de prova robusta e imediata da convivência no período da aquisição do bem afasta a probabilidade do direito necessária para a reforma da decisão agravada.

O risco de dano revela-se meramente hipotético, uma vez que a parte pode pleitear a reserva de quinhão ou a restituição de valores caso obtenha sucesso na demanda familiar autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento de união estável e de direitos de meação dela decorrentes exige o ajuizamento de ação autônoma no juízo competente, não cabendo tal discussão no bojo de ação de desapropriação.

A ausência de sentença declaratória prévia de união estável impede a inclusão imediata de suposta companheira na partilha de valores indenizatórios depositados judicialmente quando houver resistência de herdeiros.

Dispositivos relevantes citados: CC/1916, art. 258, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5001643-69.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, j. 23.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, trata-se
de agravo de instrumento interposto por
ORMEZINA DE ALMEIDA BAPTISTA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que, nos autos da “Ação de Desapropriação” ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM em face do ESPÓLIO DE GELIO DEBATTISTI, indeferiu o pedido da agravante de ser reconhecida como meeira do imóvel objeto da desapropriação, excluindo-a do rol de beneficiários dos valores depositados a título de indenização.

Em suas razões, a agravante sustenta que
(i)
conviveu em união estável com o falecido Gélio Debattisti desde 1975, união esta que somente foi formalizada por casamento em 1989, ou seja, anos após a aquisição do imóvel desapropriado, que ocorreu em setembro de 1982;
(ii)
durante a união estável, constituiu família com o falecido, com o nascimento de duas filhas, sendo a concepção da primeira filha anterior à aquisição do imóvel, o que comprovaria a existência da união estável à época da compra;
(iii)
há documentos comprobatórios da união estável, como declarações de imposto de renda nas quais era identificada como companheira, e certidões de batismo das filhas;
(iv)
o direito à meação poderia ser reconhecido nos próprios autos da ação de desapropriação, uma vez que o imóvel foi adquirido na constância da convivência, sendo desnecessária a propositura de ação autônoma para reconhecimento da união estável;
(v)
a decisão agravada, ao determinar a expedição de precatório em favor exclusivo dos filhos do falecido, sem resguardar o valor referente à meação da agravante, gera risco de dano irreversível, justificando a concessão da tutela antecipada recursal para bloqueio do valor correspondente à sua cota-parte até o julgamento definitivo do presente recurso.

Por fim, requer o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar a inclusão da Agravante no rol de beneficiários dos valores depositados na Ação de Desapropriação, na condição de meeira.

Pois bem.

A controvérsia apresentada nos autos gira em torno do pedido da agravante para que seja reconhecido, nos próprios autos de ação de desapropriação, seu direito à meação sobre os valores depositados judicialmente, com fundamento na existência de união estável anterior ao casamento formalizado com o falecido proprietário do imóvel.

Todavia, na origem, o MM. Juízo concluiu, com base em critérios de competência e na ausência de prévia declaração judicial de união estável, que assiste razão aos filhos dos herdeiros ao postularem pela exclusão da Sra Ormezina da partilha referente aos valores depositados a título de desapropriação,
in litteris:

“Trata-se de demanda em que os filhos dos herdeiros do
de cujus
afirmam que a viúva Ormeniza não faz jus ao recebimento de qualquer cota referente ao valor depositado nos autos a título de desapropriação.

Em sua manifestação de fls. 291/295, a Sra. Ormeniza assevera que iniciou a união estável com o senhor Gélio Batista nos idos de 1975, findando em 09/12/1996 com a morte deste.

Percebo que foram juntados aos autos a certidão de casamento da Sra Ormeniza com o Senhor Gélio, cujo casamento foi celebrado em 23/05/1989 (fl. 39).

Por outro lado, de acordo com o documento de escritura de compra e venda adunado às fls. 75/77, o imóvel foi adquirido pelo senhor Gélio em 09/09/1982.

Verifico que as alegações da Sra. Ormeniza não merecem acolhimento, pois a pretensão da requerente de tentar comprovar eventual união estável havida com o falecido antes da aquisição da propriedade, deve ser reconhecida por intermédio do ajuizamento da ação própria, no juízo competente.

Dessa forma, a pretensão está condicionada ao sucesso ação de reconhecimento de união estável que porventura venha a ser ajuizada, caracterizando um direito meramente eventual nesta ação, e, sabendo que não há comprovação nestes autos da união estável anterior ao casamento realizado no ano de 1989, a senhora Ormeniza não faz jus ao pleito de fls. 292/295, pois a

comprovação da união estável ainda não foi juridicamente reconhecida, não sendo competente este Juízo para tanto.

Assim sendo,
considerando que o casamento entre a Sra Ormeniza e o Sr Gélio se deu em 23/05/1989, e a aquisição do imóvel pelo de cujus ocorreu em 09/09/1982, aliada a ausência de comprovação da união estável nestes autos (através de sentença), assiste razão aos filhos dos herdeiros ao postularem pela exclusão da Sra Ormezina da partilha referente aos valores depositados a título de desapropriação
.

Preclusas as vias recursais, expeça-se o precatório somente em favor dos filhos herdeiros do
de cujus”
. (sem grifos no original)

Como se vê, na decisão agravada consignou-se que
eventual direito patrimonial da agravante deve ser objeto de discussão em ação autônoma própria,
não sendo a ação de desapropriação o instrumento processual adequado para a apreciação da referida matéria
.

Com efeito, sem desconhecer alegações consistentes quanto à existência de convivência pública e duradoura com o falecido, acompanhadas de documentos como certidões e declarações fiscais, observa-se que tais elementos não detêm, por si só, força probante suficiente para autorizar o imediato reconhecimento da meação, especialmente diante da resistência expressa dos demais herdeiros (filhos de leito anterior).

Nesse sentido, em sede de contrarrazões, os Agravados salientam que o falecido contava com 65 anos de idade ao contrair núpcias em 1989, o que impunha o regime de separação obrigatória de bens, nos termos do Art. 258, parágrafo único, inciso II, do Código Civil de 1916.

Aduzem, ainda, que o bem foi adquirido em 1982, sete anos antes do casamento, não havendo prova robusta da alegada convivência desde 1975, e que o instituto da união estável não gozava de reconhecimento jurídico no ordenamento pátrio à época do início da suposta relação.

Desse modo, como bem observado o MM. Juízo, a alegação de existência de união estável carece de reconhecimento judicial prévio, circunstância que atrai a aplicação do entendimento já firmado por este Tribunal, no sentido de que a controvérsia acerca de direitos patrimoniais decorrentes de relações familiares não formalizadas demanda instrução probatória adequada e deve ser submetida à apreciação do juízo competente, mediante propositura de ação própria, conforme se verifica:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESPEJO – LEGITIMAÇÃO DOS HERDEIROS LEGATÁRIOS – FILIAÇÃO POSTERIOMENTE RECONHECIDA - DIREITOS SOBRE O IMÓVEL A SER TRATADO EM VIA PRÓPRIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Os herdeiros legatários do imóvel objeto de despejo são legítimos para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença, uma vez que foram habilitados de forma procedimental adequada, bem como o testamento que os qualificou como tais teve sua validade reconhecida por decisão judicial.

2.
A primeira recorrente, reconhecida como herdeira necessária, não comprovou que o bem em discussão integra ou integrará o seu patrimônio jurídico, de modo que a pretensão relativa aos bens deixados pelo de cujus deve ser veiculada no juízo do inventário, de modo que não afeta a regular tramitação da demanda de origem.

3.
Agravo de instrumento

desprovido. Agravo interno prejudicado.(Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número:
5001643-69.2024.8.08.0000
, Magistrado:
FABIO BRASIL NERY
, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data:
23/Sep/2024
).

Ademais, não se verifica, nesta fase processual, a presença inequívoca do perigo de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que, embora o valor referente à desapropriação esteja prestes a ser liberado, a agravante poderá, caso obtenha o reconhecimento do seu direito em ação própria, pleitear a reserva ou a restituição do montante eventualmente devido por meio de medida processual cabível, o que afasta, por conseguinte, a configuração de risco irreversível. A alegação de dano, nesses termos, assume caráter meramente hipotético, não sendo suficiente para justificar a suspensão da decisão recorrida.

Do ponto de vista da probabilidade de provimento do recurso, tampouco se identifica, em juízo preliminar, verossimilhança suficiente a infirmar a decisão agravada, visto que a pretensão da agravante revela-se dependente de fato jurídico ainda controvertido e pendente de reconhecimento judicial, o que afasta a plausibilidade imediata do direito invocado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)